Tribunal: TJDFT
Processo: 0717987-15.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0717987-15.2019.8.07.0020 APELANTE: FABIO DUARTE DE OLIVEIRA EMBARGANTE: R &amp; R COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP APELADO: R &amp; R COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. EMBARGADO: FABIO DUARTE DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração ao Id. 42493664 e Id. 43189509, intimem-se ambas as partes para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 27 de fevereiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora